Tribunal: TJDFT
Processo: 0725830-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre o pedido. O magistrado não pode agir de ofício nesta questão. Ademais, o pedido não veio acompanhado de qualquer elemento que demonstre a plausibilidade do direito e o perigo da demora, requisitos essenciais para o deferimento da tutela solicitada. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator